Tribunal: TJSP
Processo: 2253642-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE AUTÓMÓVEL. Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Decisão que indeferiu tutela de urgência. Sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.